Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708310-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSITA GUEDES RIBEIRO, KARINA GUEDES RIBEIRO PARANAGUA, C. G. N. P., RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, A. F. G. N. P., M. F. G. N. P. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA GUEDES RIBEIRO PARANAGUA AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em realizar o arresto cautelar em contas de titularidade da agravada no valor de R$ 15.035,46 (quinze mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Os agravantes relatam terem adquirido passagens aéreas de ida e volta de Brasília para Recife pela agravada e que a viagem seria realizada entre 19.12.2021 e 25.12.2021. Noticiam que o cancelamento do voo foi comunicado no dia 17.12.2021, o que ensejou a compra de novas passagens para realizar a viagem por outras companhias aéreas. Mencionam que a agravada está impedida de vender novos bilhetes e de operar no setor, o que justificaria o bloqueio cautelar do valor dos danos materiais suportados pelos agravantes. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto cautelar em contas de titularidade da agravada no valor de R$ 15.035,46 (quinze mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Preparo regular (id 33610958 e 33612909). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Os agravantes ajuizaram a ação contra a agravada após a suspensão de suas atividades com requerimento de arresto cautelar de bens para assegurar o ressarcimento dos danos materiais por eles suportados. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes. Confira-se trecho da referida decisão, naquilo que importa: No caso dos autos, não vislumbro a presença daqueles pressupostos. Em outras palavras, não vislumbro o Risco ao Resultado Útil do Processo, na medida em que os requerentes fundamentaram sua pretensão apenas em notícias veiculadas de que a requerida estaria em vias de entrar em falência. No entanto, na petição de ID 116242650, trouxe a informação de que a ITA Transportes Aéreos LTDA, embora faça parte do grupo econômico, não entrou na recuperação judicial em alegada; ao contrário, obteve autorização da ANAC para operar no mês de abril de 2021. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de arresto cautelar para garantir o recebimento dos danos materiais sofridos pelos agravantes. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, razão pela qual é suficiente a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Cabe mencionar que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o contraditório. A análise perfunctória dos autos revela o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da comprovação da compra das passagens aéreas e da ausência de contraprestação dos serviços de transporte aéreo pela ora agravada, bem como da ampla divulgação na mídia da suspensão das atividades da agravada e cancelamento de todos os voos, sem o fornecimento de auxílio material ou financeiro àqueles que estavam com passagens compradas. O risco ao resultado útil do processo decorre do fato de a agravada estar em vias de entrar em recuperação judicial ou falência, o que pode dificultar o ressarcimento integral dos danos. É importante ressaltar que os valores eventualmente bloqueados ficarão depositados em conta judicial remunerada para assegurar o resultado útil da demanda, o que afasta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 15.035,46 (quinze mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), via Sisbajud, em contas e aplicações financeiras da agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator